Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. FLAGRANTE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe. Com efeito, improcede o pleito defensivo de absolvição.
2. Inexiste violação de domicílio quando configurado o estado de flagrância, ex vi do art. 5o, XI, da CF/88. Além disso, o crime de tráfico é de natureza permanente e, no caso, os policiais - antes de ingressar na casa, a qual estava aparentemente abandonada, sem móveis e com cadeado destrancado - visualizaram os réus portando e manipulando drogas, a indicar que realmente estavam traficando.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.